Tribunal: TJDFT
Processo: 0738212-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738212-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LILIANE MARIA BELO DO AMARAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão interlocutória da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0738516-44.2021.8.07.0001) deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a suspensão da cobrança do capital fraudado, utilizado por meio de cartão de crédito e cheque especial, assim como taxas, tributos e juros eventualmente incidentes, até a resolução do mérito (ID no 107612883, págs. 1-3). 2. O agravante defende, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deveria ser determinada a suspensão imediata da determinação constante na decisão recorrida. 3. Sustenta que os valores cobrados da agravada decorrem de negócio jurídico válido, uma vez que celebrado de maneira regular, devendo ser preservados, pois inerentes ao exercício regular de direito, previsto em contrato. 4. Alega que a multa arbitrada para o caso de descumprimento da determinação judicial é elevada e não observaria a razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzida, sob pena de acarretar-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a obrigação que lhe foi imposta na decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma. 6. Preparo (ID no 31091629 e no 31091630). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois o agravado, apesar de alegar que nunca contratou com o agravante, detém a qualidade de consumidor por equiparação (CDC, arts. 2o e 3o e enunciado de Súmula no 297 do STJ). 10. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 11. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 12. A responsabilidade da instituição bancária decorre do risco das atividades que desenvolve, cuja análise será possível após a correspondente instrução probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 13. A probabilidade do direito, nesses casos, evidencia-se pela responsabilidade objetiva do fornecedor quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de eventuais defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14, caput do CDC. 14. Apesar de alegar que os contratos de mútuo bancário são idôneos, o agravante não apresentou quaisquer elementos documentais com o intuito de corroborar os seus argumentos, pois não demonstrou as transações comerciais realizadas pela agravada, mediante o uso de senha pessoal e intransferível, tampouco a higidez dos negócios jurídicos objeto da controvérsia. 15. Por outro lado, a agravada declara que não efetivou as transações comerciais questionadas, pois foi vítima de fraude decorrente de falha no sistema de segurança da instituição bancária, uma vez que adotou todos os procedimentos necessários para evitar que ocorresse, conforme orientações do próprio agravante. 16. Enquanto a controvérsia relacionada à idoneidade dos contratos celebrados em nome da agravada com o agravante é dirimida, a suspensão das cobranças correspondentes tem o intuito de evitar a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação à consumidora. 16. Insta salientar que as cobranças poderão ser retomadas se, na análise do mérito, for comprovada a regularidade na contratação defendida pela instituição bancária, o que afasta o risco de prejuízo. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1372631, 07215709720218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. A imposição de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. A penalidade prevista na decisão não será imposta ao agravante se houver a comprovação de que a ordem judicial foi cumprida no prazo estabelecido, pois a incidência da multa será afastada. 18. O art. 537, §1o do CPC prevê a possibilidade de o Juiz, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, bem como excluí-la. 19. O valor total fixado a título de astreintes somente poderá ser objeto de redução se a multa diária arbitrada deixar de observar a razoabilidade e se mostrar desproporcional no caso concreto. Precedente do STJ: REsp no 1714990 / MG (2017/0101471-4), Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), Data do Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação: 18/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA. 20. A alegação de excesso na multa fixada pelo Juízo no caso concreto não prospera, considerando a natureza inibitória e coercitiva da medida, assim como a importância do bem jurídico tutelado pela decisão, pois os rendimentos da agravada poderão ser comprometidos pelos pagamentos realizados na sua conta bancária, inclusive utilizando o limite disponibilizado a título de cheque especial, até, pelo menos, o julgamento do mérito. 21. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 23. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 25. Oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 30 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO